Tribunal: TJSP
Processo: 2050322-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de contrato com indenizatória. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. Necessidade do benefício demonstrada. Documentos apresentados comprovam a alegação de insuficiência de recursos. Renda inferior a 3 (três) salários-mínimos, após descontos de empréstimo consignado, critério adotado pela Defensoria

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de contrato com indenizatória. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. Necessidade do benefício demonstrada. Documentos apresentados comprovam a alegação de insuficiência de recursos. Renda inferior a 3 (três) salários-mínimos, após descontos de empréstimo consignado, critério adotado pela Defensoria Pública, seguido por esta Colenda Câmara. Contração de advogado particular não obsta a concessão do benefício da assistência judicial gratuita, quando presentes os requisitos para sua concessão. Previsão do art. 99, § 4o do CPC. Hipossuficiência demonstrada. Decisão reformada.
Recurso provido.